Tribunal: TJES
Processo: 0000496-90.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000496-90.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO WALGET

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
VIAS DE FATO
NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por réu condenado pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, em contexto de violência doméstica, à pena de 25 dias de prisão simples. A defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada; (ii) examinar o pedido de concessão de justiça gratuita formulado pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A elevação da pena-base com fundamento genérico nos “motivos”, notadamente a embriaguez e percepção de submissão feminina, carece de correlação com elementos concretos dos autos, configurando motivação inidônea.

4. O pedido de gratuidade de justiça deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, por ser a fase própria para a verificação da capacidade financeira do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Recurso parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena para 15 (quinze) dias de prisão simples.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
000
0
496
-
90
.20
2
2
.8.08.00
56

APELANTE:
MARCELO WALGET

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Eminentes pares, c
onforme
fiz constar em relatório,
t
rata-se
de
a
pelaç
ão

c
rimina
l
interposta
por
MARCELO WALGET
em face da
s
entença proferida pel
o

JUÍZO DA 2ª VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
(fls.
90/91 – Vol. 02
),
que julgou
procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar
o réu
nas iras do art.
21 d
o Decreto-Lei nº 3.688/41 (
Lei de Contravenções Penais
),

na forma da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha),
à pena de
25
(
vinte e cinco
)
d
ias de prisão simples.

Em suas razões (
fls. 109-verso/116 – Vol. 03
), a
defesa
almeja

a fixação da pena-base no patamar mínimo legal,
pois majorada
mediante fundamentação inidônea
.
Requer ainda
a
concessão dos benefícios da justiça gratuita
.

Contrarrazões pela manutenção da sentença (fls. 119/121 – Vol. 03).

Em seguida, o Parecer
Ministerial

opinando pelo desprovimento do recurso
(ID

15460762
).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Inicialmente
, n
ão havendo irresignação
quanto

a
autoria e
a

materialidade, p
rossigo à
reanálise da
primeira etapa da
dosimetria
.

No caso, v
erifico que o
magistrado fixou a pena-base em 30 (trinta) dias de prisão simples, ao avaliar negativamente apenas a circunstância judicial relativa aos “motivos”, destacando a
“embriaguez
e a falsa percepç
ã
o de submissão do sexo feminino”.

De fato, entendo que a fundamentação utilizada não se presta a exacerbar a reprimenda além do mínimo legal, pois não
remonta às particularidades
fáticas
do caso concreto,

mas
baseia-se
tão somente em
argumentos
genéricos
e
desprovid
o
s de
elementos
objetiv
os,
violando, assim, o
s
princípio
s
da individualização da pena
e da obrigatoriedade de motivação das decisões judiciais.

Dessa forma,

redimensionada
a pena inicial
para o
mínimo de 15 (quinze) dias de prisão simples, deixo de reduzir a sanção na
segunda etapa do cálculo dosimétrico

pela
confissão do apelante,
em razão da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Nessa linha,
torno definitiva a reprimenda em
15 (quinze) dias de prisão simples

na
terceira etapa
da dosimetria,
por não haver causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas.

Em arremate, q
uanto ao p
e
dido

de
concessão de
assistência judiciária gratuita
e, consequentemente, de isenção das custas, sabe-se que este deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

Por todo exposto,
sem delongas,

CONHEÇO
DO RECURSO E

DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
,
tão somente para redimensionar a pena.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.